Tribunal: TJBA
Processo: 8001645-32.2021.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001645-32.2021.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VANEUSA DE SENA BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
JAQUELINE CARVALHO SANTOS, KENIA CARVALHO BARBOSA, TIAGO LEAL AYRES

APELADO: MUNICIPIO DE ARACI e outros

Advogado(s)
:
KENIA CARVALHO BARBOSA, TIAGO LEAL AYRES, JAQUELINE CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CUMPRIMENTO DE LEI MUNICIPAL. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de cobrança de retroativos e reajuste salarial, reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao quinquênio, julgando parcialmente procedente o pedido para condenar o Município ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da revisão geral anual, com fixação de critérios de correção monetária e juros, bem como honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável a prescrição quinquenal às diferenças salariais pleiteadas, bem como se é possível a ampliação da condenação para períodos anteriores e inclusão de reflexos funcionais e previdenciários; e (ii) saber se há direito subjetivo à revisão geral anual com efeitos retroativos, se o Poder Judiciário pode determinar o pagamento das diferenças decorrentes de legislação municipal e se são adequados os critérios de atualização monetária e juros fixados na sentença.

III. Razões de decidir

3. Aplicação da prescrição quinquenal às relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, nos termos do Decreto n.º 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ.

4. Impossibilidade de ampliação da condenação para períodos anteriores ou inclusão de reflexos não reconhecidos, sob pena de violação ao regime jurídico das demandas contra a Fazenda Pública.

5. Existência de legislação municipal que instituiu a revisão geral anual, afastando a tese de ausência de direito subjetivo e de violação à separação dos poderes.

6. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante n.º 37 e dos Temas 19 e 315 do STF, por não se tratar de criação judicial de aumento remuneratório, mas de cumprimento de norma já vigente.

7. Manutenção dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, por observância dos critérios legais.

8. Necessidade de adequação dos consectários legais da condenação às Emendas Constitucionais n.º 113/2021 e n.º 136/2025, com definição de critérios distintos conforme o período de incidência.

IV. Dispositivo e tese

Apelação da autora desprovida. Apelação do Município parcialmente provida.

Tese de julgamento
:
“1. Aplica-se a prescrição quinquenal às pretensões de cobrança de diferenças salariais contra a Fazenda Pública em relações de trato sucessivo. 2. É legítima a atuação do Poder Judiciário para assegurar o cumprimento de revisão geral anual prevista em lei municipal, sem violação à separação dos poderes. 3. Os consectários legais das condenações impostas à Fazenda Pública devem observar o regime constitucional vigente em cada período.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, X; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 565089, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 25.09.2019; STF, RE nº 592317, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 28.08.2014; STJ, Súmula nº 85.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n.º 8001645-32.2021.8.05.0014
em que figura
m
como Apelante
s

MUNICIPIO DE ARACI
e
VANEUSA DE SENA BARBOSA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO
ao apelo
da autora e
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do município réu
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 202
6
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22